Tribunal: TJES
Processo: 0025390-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025390-37.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BLENO DE ALMEIDA XAVIER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE - PMES EDITAL 01/2018 - CONTRAINDICAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO - CONTRAINDICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso vertente,
não vinga a nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial postulada pelo apelante, tendo em vista que a jurisprudência do TJES contém precedentes que já afastaram o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial exatamente para impugnar o exame psicossomático do concurso público em relevo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL 0027728-81.2019.8.08.0024,

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 15/06/2023.

2 - Como se sabe, "
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial
. (TJES, Apelação nº 048160076146, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

3 - Quando da análise do recurso de Agravo de Instrumento nº 0026782-12.2019.8.08.0024, então interposto pelo ora recorrente, esta Primeira Câmara Cível, já havia reconhecido que “
No caso, a análise dos itens 14.2.1. e 14.2.2., integrados pelo Anexo III do edital Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático (fls. 86), denotam o grau mínimo de objetividade exigido para regularidade do exame, que inclusive se reportam ao perfil profissiográfico do cargo.[...]”.

4 - Além disso, existem diversos precedentes deste TJES que já reconheceram a legalidade do exame psicossomático realizado no mesmo concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da PMES (Edital nº 01/2018).

5 - O apelante foi considerado contraindicado tanto com as normas originais do Edital como após a sua retificação que, diga-se de passagem, embora tenha flexibilizado as regras da concorrência, também não atingiu os percentis exigidos. Aliás, levando em consideração que este TJES tem reconhecido a ilegalidade da alteração do Edital pelo 5º Termo de Retificação, certo que tal questão, no caso, é desinfluente, tendo em vista que ao prevalecer a regra original, o apelante não atingiu o resultado esperado para a sua indicação no exame psicossomático.

6 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0
025390-37.2019.8.08.0024

Apelante:

Bleno de Almeida Xavier

Apelados:

Instituto AOCP e Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto
Bleno de Almeida Xavier contra sentença proferida pelo Juiz de Direito
da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral que buscava a reintegração e declaração de nulidade de sua desclassificação na 4ª etapa correspondente ao exame psicossomático do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da PMES (Edital nº 01/2018).

Em seu recurso, o apelante pretende, inicialmente, a nulidade da sentença, pelo cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial postulada. Quanto ao mérito propriamente dito, pugna pela reforma da sentença, sustentando, basicamente, a irregularidade na realização da avaliação psicológica, diante da utilização de critérios subjetivos. Acrescenta que a utilização de critérios subjetivos acarretou na violação dos princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório.

O Estado do Espírito Santo apresentou suas contrarrazões às fls. 356/368, enquanto o Instituto AOCP às fls. 370/406, ambas pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante
Bleno de Almeida Xavier
se volta
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito
da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral que buscava a reintegração e declaração de nulidade de sua desclassificação na 4ª etapa correspondente ao exame psicossomático do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da PMES (Edital nº 01/2018).

De logo, reputo que não vinga a nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial postulada pelo apelante.

Conforme jurisprudência desta Câmara, “
uma vez que a prova direciona-se ao magistrado, este tem o poder-dever de indeferir as diligências probatórias que se revelarem inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140108990, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

O indeferimento da prova pericial foi devidamente justificado na origem e como esclarecido pelo magistrado,
“[...] no caso em exame, entendo que a prova pericial é dispensável para a resolução da lide, porquanto se presta, segundo a justificativa do Requerente, para a realização de novo teste psicossomático exigido pelo certame da Polícia Militar e, assim, sanar a dúvida acerca de sua aptidão para continuar nas demais etapas do referido concurso. Assim, permitir uma prova pericial seria prestigiar o Requerente com uma nova oportunidade, em detrimento de tantos outros concorrentes. Além do mais, “[...] embora seja exigida a cientificidade e objetividade em relação aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos exames não podem ser aprioristicamente veiculados na lei ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo da avaliação mediante verdadeiro treinamento de respostas, que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa. [...]” (TJES, Apelação n.º 048160076146, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019).”

Além disso, convém ponderar que
“[...] A produção de ulterior laudo de avaliação psicológica, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do certame, ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, por consequência, os princípios da isonomia e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos (art. 37, CF/88)[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013596-19.2019.8.08.0024, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2024).

Ademais, a jurisprudência do TJES contém precedentes que afastaram o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial exatamente para impugnar o exame psicossomático do concurso público em relevo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL 0027728-81.2019.8.08.0024,

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 15/06/2023.

Assim,
rejeito
a tese recursal de cerceamento de defesa.

Pois bem. Como se sabe, "
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial
. (TJES, Apelação nº 048160076146, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

Ocorre que ao analisar o Agravo de Instrumento nº 0026782-12.2019.8.08.0024, então interposto pelo ora recorrente, esta Primeira Câmara Cível, já havia reconhecido que “
No caso, a análise dos itens 14.2.1. e 14.2.2., integrados pelo Anexo III do edital Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático (fls. 86), denotam o grau mínimo de objetividade exigido para regularidade do exame, que inclusive se reportam ao perfil profissiográfico do cargo.[...]”.

Justamente por isso observo que existem diversos precedentes deste TJES que já reconheceram a legalidade do exame psicossomático realizado no mesmo concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da PMES (Edital nº 01/2018).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 01/2018-CFSD 2018 - ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – VALIDADE DO EXAME – EXCLUSÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 2. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004690-95.2019.8.08.0038, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 05/Apr/2023)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2018 CFSD. SOLDADO COMBATENTE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. REGRAS FLEXIBILIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA ACESSO AO CARGO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ e por este Tribunal, a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado. 2. No caso, a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, e o Edital, no item 10.3 e anexo III, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016159-83.2019.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 11/May/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL 01/2018/PMES. “CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão versar sobre matéria exclusivamente de direito, razão pela qual o julgamento antecipado da lide se mostra possível. 2. Afasta-se, ainda, a tese de nulidade da decisão integrativa. Afinal, os embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito da causa, pois restritos às hipóteses do art. 1.022, do CPC. E não existe nulidade em decisão, quando nela não há o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pela parte. O Magistrado não pode é deixar de enfrentar aquilo que possa desfazer a sua conclusão. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 4. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 5. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 7. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 14.9.1 e 14.10, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 8. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013594-49.2019.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

Some-se a isso que o magistrado de primeiro grau ainda consignou que “
[...]

O autor, contudo, foi considerado contraindicado em três característica mesmo após a realização da entrevista devolutiva. Logo, à primeira vista, a alteração promovida pela mencionada retificação em nada influencia o resultado da avaliação psicológica do autor, pois foi reprovado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada. Ademais, no laudo psicológico do cada candidato, vê-se o resultado final e a consequente contraindicação do requerente, estando descritos os testes utilizados para a mensuração das aptidões específicas.[...]
”, acrescentando ainda que
Quanto à alegação de que o resultado final deveria ser alcançado a partir da análise de todo o material produzido pelo candidato, importa frisar que o preceito editalício não parece impedir a avaliação de itens da personalidade do autor, ainda de forma isolada. Ademais, não se pode perder de vista que a contraindicação deste decorreu do fato de não ter atendido 3 (três) ou mais características aferidas no exame psicológico de um total de 12 (doze). [...]”.

Portanto, o apelante foi considerado contraindicado tanto com as normas originais do Edital como após a sua retificação que, diga-se de passagem, embora tenha flexibilizado as regras da concorrência, também não atingiu os percentis exigidos. Aliás, levando em consideração que este TJES tem reconhecido a ilegalidade da alteração do Edital pelo 5º Termo de Retificação, certo que tal questão, no caso, é desinfluente, tendo em vista que ao prevalecer a regra original, o apelante não atingiu o resultado esperado para a sua indicação no exame psicossomático.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante no pagamento de honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.07.2024 a 12.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.